Tribunal: TJDFT
Processo: 0709844-15.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. AUSÊNCIA. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
1. Para o cumprimento do mandado de busca, apreensão e citação, cabe ao autor, além de indicar a localização do veículo, recolher as custas intermediárias decorrentes da realização de diligências não compreendidas nas custas iniciais, conforme o art. 82 do Código de Processo Civil - CPC e a orientação da Corregedoria de Justiça deste Tribunal.
2. Alternativamente, caso não tenha interesse em prosseguir com a ação de busca e apreensão após uma tentativa frustrada de encontrar o bem, o autor pode requerer a conversão em ação executiva, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/69.
3. O apelante não recolheu as custas intermediárias necessárias para o desentranhamento do mandado, conforme determinado pelo juízo.
4. A ausência de recolhimento das custas relativas à diligência, somada à inércia do autor em exercer a faculdade prevista no art. 4o do Decreto-Lei 911/69, autoriza a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo. A citação é essencial para a formação da relação processual e a apreensão do veículo é indispensável ao prosseguimento das ações fundamentadas no DL 911/69.
5. A prévia intimação pessoal é dispensável; o art. 485, § 1o, do CPC dispõe que a intimação pessoal se restringe às hipóteses de paralisação do processo por mais de um ano por negligência das partes ou nos casos de abandono da causa por mais de 30 dias (art. 485, II e III, do CPC).
6. Recurso conhecido e não provido.